Tribunal: STF
Processo: RE 89468
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE DO ART. 177, PAR 2 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. II. ACUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE
CARGO PÚBLICO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO,
ESTES EM DECORRÊNCIA DE ANTERIOR VINCULO EMPREGATICIO COM EMPRESA
PRIVADA. A TRANSFORMAÇÃO POSTERIOR DESTA EM EMPRESA DE SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA NÃO DESFIGURA O VINCULO ORIGINARIO DA APOSENTADORIA.
ART. 99, PAR 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.